Tribunal: STF
Processo: AI 395283
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA.
MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista,
reconhecendo não atendidos requisitos previstos em normas
processuais ordinárias, não é suscetível de impugnação por meio de
recurso extraordinário. Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.